Tribunal: STF
Processo: RHC 64434
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TRATANDO DE DOCUMENTO EXPEDIDO POR REPARTIÇÃO
ESTADUAL, NÃO HÁ COMO PROSPERAR A PRETENSAO A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DELITO DE FALSIFICAÇÃO,
MEDIANTE A ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO VERDADEIRO, PROFERIDA, COMO
JUSTEZA POR MAGISTRADO ESTADUAL.
RECURSO IMPROVIDO.